Tribunal: TJDFT
Processo: 0741880-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADIMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ELETRONORTE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR SUPRESSÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível o conhecimento em sede recursal de pedido não formulado na petição inicial, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte.
2. Foram celebrados seis contratos administrativos para o fornecimento de materiais de consumo administrativo e de informática, cuja execução foi realizada em quantitativo inferior ao estabelecido, o que caracteriza supressão contratual.
3. A supressão contratual realizada por ato unilateral da Administração Pública está sujeita ao limite de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto do contrato (art. 65, § 1o, da Lei no 8.666/93). Caso superado este patamar sem a concordância da contratada, cabe pedido de indenização pelos “danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados” (art. 65, § 4o, da Lei no 8.666/93).
4. No caso, a empresa apelante limitou-se a formular pedido de condenação ao pagamento da diferença entre o montante contratado e o valor dos contratos executados.
5. Não cabe a condenação da apelada ao pagamento de indenização, uma vez que a apelante não comprovou nenhum prejuízo sofrido.
6. Na hipótese em que os honorários sucumbenciais forem excessivos, em razão da aplicação literal do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil - CPC, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Redução devida.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido parcialmente.